Tribunal: TJDFT
Processo: 0716971-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716971-13.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO CANDIDO SOBRINHO AGRAVADO: LUIZ FERNANDES CIRIACO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO CÂNDIDO SOBRINHO contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na execução de título extrajudicial n. 0707017-38.2018.8.07.0004, iniciada em seu desfavor por LUIZ FERNANDES CIRIACO OLIVEIRA, teria sido omissa quanto à análise do pedido de suspensão de leilão, eis que deixara de apreciar a alegação de bem de família. Em suas razões recursais (ID. 58469679), o recorrente alega que o imóvel é de valor indescritivelmente superior à dívida, e que se trata de seu único bem, de forma que deve ser reconhecida sua impenhorabilidade por se qualificar como bem de família. Acrescenta que a situação fática é corroborada pela certidão lavrada pelo oficial de justiça, bem ainda pela quebra de sigilo já determinada pelo juízo de origem. Assevera que houve equívoco em relação ao objeto de penhora, uma vez que o Juízo a quo se confundiu quanto aos endereços e locais para cumprimento da diligência pelo oficial de justiça. Pondera que a questão é de anuência do exequente, bem como fora objeto de retificação pelo oficial de justiça, consoante certidão lavrada em junho de 2022 (ID. 128484788 do processo de origem). Com esses argumentos postula, em sede de cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, a fim de que o Juízo a quo se manifeste sobre a matéria de defesa supracitada – impenhorabilidade do bem de família. Em cumulação subsidiária, pleiteia que o próprio Tribunal reconheça a impenhorabilidade. O preparo não fora recolhido, uma vez que o agravante alega litigar amparado pela gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão retro, reconheceu a ausência de preparo, de pedido de gratuidade recursal ou de deferimento da gratuidade na origem, razão pela qual determinou o recolhimento em dobro. O agravante recolheu em dobro consoante documentos de ID 58493317. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. As razões de recorrer comportam duas frentes argumentativas distintas. Em relação aos argumentos associados à irregularidade formal do auto de penhora, bem como em relação a todas as irresignações relacionadas à localização, matrícula, registro ou localização georreferenciada da área, o Juízo a quo diligenciou exaustivamente para apurar o ponto de litígio, e a temática encontra-se exaurida do ponto de vista das diligências disponíveis. Acrescento que a decisão de ID. de origem n. 190820603 fixou todos os pontos controvertidos, bem como oportunizou às partes envolvidas que se manifestassem sobre todo o deliberado. Contudo, ocorre que o Juízo a quo reconhecera a preclusão do direito do executado em se manifestar, ao argumento da preclusão, mesmo tendo em vista que a petição apresentada estava dentro dos prazos viabilizados pelos expedientes do Sistema PJe. No ponto, embora a referida decisão tenha sido proferida em 21/03/2024, e que não exista expediente compatível com o seu ID no Sistema PJe – há publicação do dia 22/03/2024. Por isso, infere-se que ou não há publicação em relação à referida decisão, ou o Juízo deveria ter interpretado que o prazo final seria 17/04/2024. Em ambas as hipóteses, a petição aviada em 11/04/2024 não estaria preclusa. Ademais, e ainda mais importante, é fundamental ressaltar que embora todas as matérias abordadas pela decisão (ID. De origem n. 190820603) pudessem ser alcançadas pela preclusão - embora isso não tenha acontecido -, a impenhorabilidade ao argumento do bem de família é matéria de defesa jamais enfrentada pelo Juízo originário. No caso, o Juízo a quo, para além de proclamar a preclusão em relação à temática circunscrita à discussão quanto à real localização, registro e penhora, expandiu a preclusão para alcançar, também, matéria de ordem pública que jamais fora analisada, que consiste na alegação do bem de família. O c. STJ, quanto ao tema, em recente pronunciamento consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não é matéria suscetível à preclusão, e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes. 2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.423.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) A fim de que a alegação quanto à preclusão da impenhorabilidade do bem de família seja possível, é necessário o prévio exaurimento da análise pelo respectivo grau de jurisdição (AgInt no AREsp n. 2.403.350/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) ou que o imóvel já tenha deixado o acervo patrimonial do devedor, como é o cenário pós-leilão, e de encerramento da ação de execução (AgInt no REsp n. 2.015.328/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e diante do inequívoco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida, de modo a evitar a prática de atos processuais desnecessários. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do leilão decorrente do Edital de ID. de origem n. 192717094. Confiro a presente decisão força de mandado judicial. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama. À secretaria para que, com urgência, comunique ao NULEJ pelo e-mail institucional e certifique nos autos. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 às 13:29:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora